Tribunal: STF
Processo: Rcl 2396
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. INCIDENTE DE EXECUÇÃO. PRECATÓRIO.
JURISPRUDÊNCIA. IDOSOS.
1. Não é cabível reclamação para discutir
 incidente de execução e  não pagamento de precatório.
2. As
decisões do Plenário, ainda que não unânimes, constituem
jurisprudência da Corte a ser adotada nas demais decisões que se
seguirem.
3. Atendimento prioritário aos idosos. Problema a ser
resolvido pelo legislador e pelos que detêm o controle do
orçamento.
4. Agravo improvido.